Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700558-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO JOSE PONTES AGRAVADO: PARK BOULEVARD CONDOMINIO RESORT D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados ao ID 70208763. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora